Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713374-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MANOEL BIZARRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Fernando Manoel Bizarra em face da r. sentença (ID 38730310) que, na fase de conhecimento nos autos da Obrigação de Fazer, deferiu o pedido da parte Autora, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15. Interposto recurso de Apelação (ID 38730322), a advogada subscritora do recurso informou a renúncia do mandato (IDs 40665922, 40665923, 40665924 e 40665925). O Autor foi intimado para regularizar a representação processual (IDs 40808932 e 41038818), no entanto, manteve-se inerte (ID 41379814). Nos termos do §2o do artigo 76 do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso em que o recorrente não tenha sanado o vício da representação processual. Assim, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator